Tribunal: TJDFT
Processo: 0724114-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO. RESCISÃO. AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS A CONTAR DA NOTIFICAÇÃO. DÚVIDAS ACERCA DA CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE DE DISPENSA DO AVISO PRÉVIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. PROBABILIDADE DO DIREITO E SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU PERIGO DE DANO CONFIGURADOS.

1. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. No caso, a probabilidade do direito pode ser verificada por meio do item 15 do contrato firmado entre as partes que traz as hipóteses de rescisão, com previsão de necessidade de aviso prévio de 60 dias a contar da notificação, como regra.

3. O perigo de dano pode ser constatado em razão da existência de beneficiários da parte autora (plano de saúde) dependentes do atendimento em home care prestado pela parte ré.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.